Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741047-67.2025.8.07.0000 DESPACHO A segunda agravada foi citada (id. 117953759 – Proc. 0701072-33.2019.8.07.0005), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a segunda agravada, Kenia Cristina Rodrigues da Silva, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator